Tribunal: TJMT
Processo: 1038083-50.2021.8.11.0002
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038083-50.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL BERTOLINO SOARES - CPF: 740.504.941-91 (APELANTE), ANDERSON BENEDITO DA SILVA - CPF: 021.623.511-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCIANO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 992.875.361-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RUSTER MAKERRAN ARAUJO LOUREIRO - CPF: 009.755.045-09 (TERCEIRO INTERESSADO), WILMO CAMARGO FERNANDES - CPF: 732.355.121-87 (TERCEIRO INTERESSADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA OU SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO RETRATA O CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM APREENDIDO –
FUNCIONÁRIO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL
-
RES FURTIVA
EM PODER DO APELANTE –
BENS OBJETOS DE CRIME DE FURTO ANTECEDENTE
-

CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Havendo provas nos autos de que o réu, no exercício de atividade comercial, adquiriu coisa que deveria saber ser produto de crime, deve ser mantida sua condenação nos termos do art. 180, § 1º, do Código Penal, sendo impertinente, inclusive, o pedido subsidiário de desclassificação para a modalidade simples ou culposa.

Recurso conhecido

e desprovido

R E L A T Ó R I O

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Trata-se de apelação criminal interposta por
Anderson Benedito da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal nº 1038083-50.2021.8.11.0002, que o condenou pela prática do crime de receptação qualificada, tipificado no art. 180, § 1º, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 30 (trinta) dias-multa, à razão mínima. A pena privativa de liberdade foi substituída por 2 (duas) penas restritivas de direito, a serem estabelecidas pelo juízo da execução penal (ID. 237102374).

Nas razões recursais, a Defensoria Pública, assistindo ao acusado, busca sua absolvição, sob o argumento de não há provas suficientes da autoria delitiva, razão pela qual é possível aplicar o princípio in
dubio pro reo
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Pleiteia ainda a desclassificação para a modalidade culposa ou simples do delito (ID. 237102385).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo seu desprovimento (Id.
237102389
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo

desprovimento
do recurso (Id.
238512662
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

De acordo com a denúncia, no dia 09 de setembro de 2021, Rafael Bertolino subtraiu 13,74 kg de fios telefônicos, e, após a subtração, o apelante Anderson Benedito Da Silva adquiriu, em proveito próprio e no exercício de atividade comercial, no estabelecimento denominado Sucatex, os referidos 13,74 kg de fios telefônicos, sabendo que se tratavam de produto de crime, pertencentes à vítima OI S.A.

Em síntese, a exordial acusatória narra o seguinte contexto fático,
in verbis:

“(...)
Histórico dos fatos

Vislumbra-se dos autos que, no dia 09 de setembro de 2021, Ruster Makerran, empregado da empresa Company Segurança, prestadora de serviços da empresa OI S.A., foi acionado para efetuar levantamentos acerca de um furto de cabeamento telefônicos, ocorrido naquela madrugada, na Avenida Ary Paes Barreto, Bairro Manga, no município de Várzea Grande/MT.

Sendo assim, dirigiu-se ao local do fato e constatou que 40 (quarenta) metros de cabo eletrônico equivalente a 13,74 Kg (termo de exibição e apreensão - ID. 71508164 - Pág. 30), avaliados em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), tinham sido subtraídos, tendo a empresa sofrido um prejuízo de aproximadamente R$10.000,00 (dez mil reais) (relatório de investigação com fotos ID. 71508168 - Pág. 1).

Ato contínuo, ao realizar diligência nas proximidades do local do fato, recebeu a informações de populares que Rafael Bertolino Soares, vulgo “Sujeirinha”, “Zumbabua” eram os autores do furto, e que Rafael estaria consumindo drogas em um terreno baldio no Bairro da Manga.

Em posse dessas informações, Ruster se deslocou até o terreno indicado e, com a ajuda de populares, prendeu Rafael, até a chegada dos policiais civis.

Com a chegada dos policiais civis, o denunciado Rafael confessou a prática delitiva, bem como informou que ele e “Nego” derreteram o cabeamento telefônico e venderam para o estabelecimento comercial denominado Sucatex, pela quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais), dinheiro que seria usado para comprar drogas.

Os policiais e Ruster se deslocaram até a empresa Sucatex, situada no Bairro da Manga, no município de Várzea Grande/MT, onde localizaram o empregado Anderson Benedito da Silva. Ao ser indagado acerca da compra do material, Anderson afirmou que Rafael Bertolino Soares levou os cabos avaliados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), porém não comprou os cabos pois a proprietária da empresa não estava, no entanto Rafael deixou os cabos e afirmou que depois voltaria para pegar (A rés furtiva foi restituída à vítima - ID. 71508164 - Pág. 13).

Em sede policial, Rafael Bertolino confessou a prática delitiva, afirmando que realizou o furto qualificado em concurso com “Nego” e não com “Zumbabua” (pessoa indicada por populares como coautor). Reconheceu ainda, por fotos, a pessoa de Anderson Benedito da Silva, como a pessoa que comprou os cabos. Anderson, por outro lado, afirmou que não podia reconhecer a pessoa que acompanhou Rafael, pois não se recordava das características físicas (ID. 71508168 - Pág. 29/30). (ID.
237102259).

Após a regular instrução processual, a denúncia foi julgada procedente, resultando na condenação do réu pelo pela prática do crime de receptação qualificada, tipificado no art. 180, § 1º, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 30 (trinta) dias-multa.

A defesa busca a absolvição do apelante, sob o argumento de que não há, nos autos, provas suficientes para sustentar o édito condenatório. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime para sua modalidade culposa ou simples.

A materialidade do delito está devidamente comprovada nos seguintes documentos: Ocorrências Policiais de crimes de furto (ID 237102245 - Pág. 28), Ocorrência Policial de crime de receptação (ID 237102248), Auto de Prisão em Flagrante (ID 237102245 - Pág. 1) e Termo de Reconhecimento de Objeto n. 2021.16.306175 (ID 237102245 - Pág. 12).

A autoria, em que pese a alegação da defesa, está igualmente comprovada nos autos, conforme passo a demonstrar.

Na fase inquisitorial, o condutor da prisão em flagrante, o investigador de polícia Luciano Gomes de Oliveira, declarou que a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de furto de cabeamento telefônico da empresa OI BRASIL, que foram subtraídos 40 metros de cabos telefônicos, CTP APL 40 x 200, avaliados em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). Com a ajuda de populares, conseguiram deter um dos autores do furto, em um terreno baldio, no bairro da Manga. A equipe foi ao local e encontrou o conduzido Rafael Bertolino Soares, vulgo "Sujeirinha", já detido, e, ao ser questionado sobre o furto, ele confessou o crime, afirmando que havia derretido o cabeamento e vendido à empresa SUCATEX.

Na sequência, a equipe então se dirigiu à empresa SUCATEX, também situada no bairro da Manga, onde encontraram o conduzido ANDERSON BENEDITO DA SILVA, que se identificou como funcionário responsável pela compra e venda de produtos. Ao ser questionado sobre a receptação do cabeamento da empresa OI BRASIL TELECOM,
apreendido no local
, ANDERSON BENEDITO confirmou que havia comprado o material de RAFAEL BERTOLINO SOARES, pagando a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

No mesmo sentido foram as declarações do agente policial Wilmo Camargo Fernandes (ID. 237102245).

Rafael Bertolino Soares, autor do furto dos fios, declarou perante a autoridade policial que, após o furto, derreteu o cabeamento telefônico e vendeu para o estabelecimento comercial denominado Sucatex, pela quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais), valor que seria utilizado para a compra de drogas. (ID. 237102245 ).

O réu, a seu turno, declarou trabalhar no referido estabelecimento como
“faz de tudo um pouco”,
que sua tia é a proprietária da empresa SUCATEX, e perante a autoridade policial, declarou que não comprou os cobres, que dois rapazes, deixaram o material lá e saíram,
in verbis:

“QUE AO SER INDAGADO SE NESTA MANHÃ ESTAVA RESPONSÁVEL PELA EMPRESA SUCATEX, RESPONDEU: "NO MOMENTO EM QUE A PATROA SAIU SIM!"; QUE, AO SER INDAGADO SE NESTA MANHÃ COMPROU 13,74 KG DE COBRE DE CABO TELEFÔNICO, FURTADO DA EMPRESA BRASIL TELECOM, NESTA MADRUGADA, RESPONDEU: "NÃO COMPREI NÃO. OS DOIS CARAS FORAM LA QUERENDO VENDER ESSE COBRE. MAS, EU FALEI QUE A PATROA NÃO TAVA. DAI ELES DEIXARAM O COBRE LÁ E FALARAM, NÓS VAI ALI TOMAR UMA COCA E AGORINHA A GENTE VOLTA PRA ESPERAR A PATROA CHEGARI'; QUE, AO SER INDAGADO SE OS DOIS CARAS QUE FORAM A EMPRESA ONDE TRABALHA, VENDER O COBRE FURTADO, APARENTAVAM SER USUÁRIO DE DROGAS, RESPONDEU: "ELES ESTAVAM BEM SUJOS NÉ!"; QUE AO SER INDAGADO POR QUANTOS OS DOIS CARAS LHE OFERECERAM O COBRE PARA O INTERROGANDO COMPRAR, RESPONDEU: "É PORQUE QUANDO CHEGA LÁ PESA O COBRE NÉ. DAÍ PESOU E DEU QUATROCENTOS REAIS, MAS EU NÃO LEMBRO O PESO QUE DEU NÃO!"; QUE APRESENTADA A FOTO DE RAFAEL BERTOLINE SOARES, VULGO SUJEIRINHA E, INDAGADO SE FOI ESSA PESSOA QUE ESTEVE NA EMPRESA SUCATEX, NESTA DATA E VENDEU AO INTERROGANDO 13,74 KG DE COBRE DE CABO TELEFÔNICO DERRETIDO, RESPONDEU: "FOI ELE E UM OUTRO CARA. MAS, EU NÃO COMPREI NÃO. ELE DEIXOU ESSE COBRE LÁ!'” (ID.
237102245).

Por sua vez, a proprietária do estabelecimento comercial, Edilaine Benedita da Silva, declarou perante a autoridade policial que Anderson não é responsável pela compra e venda de produtos. No entanto, afirmou que, na data dos fatos, ele adquiriu aproximadamente 13,7 kg de cabos (derretidos) sem consultar os responsáveis pelo estabelecimento.

Em juízo, sob o crivo do contraditório, a prova produzida na fase inquisitorial foi confirmada, não tendo a defesa logrado êxito em afastar a autoria delitiva. Ficou comprovado que o réu era funcionário da empresa SUCATEX e detinha a confiança da proprietária.

Perante a autoridade judicial, Rafael confessou a autoria do crime de furto qualificado, afirmando que o apelante Anderson comprou os fios de cobre. Ele declarou que decidiu vender os fios para Anderson porque sabia que este comprava latinhas e sucatas.

O apelante, em juízo, negou a prática do crime de receptação qualificada, afirmando que Rafael compareceu ao seu local de trabalho oferecendo os fios de cobre para venda. Declarou, ainda, que informou a Rafael que não possuía dinheiro para comprá-los, mas que ele deixou os materiais no local, afirmando que voltaria posteriormente. Em seguida, a polícia chegou e deu voz de prisão.

Os policiais Luciano Gomes de Oliveira e Wilmo Camargo Fernandes, em juízo, ratificaram os depoimentos prestados na fase inquisitorial.

Verifica-se, portanto, que a confissão do autor do furto, Rafael Bertolino Soares, somada aos depoimentos dos investigadores de polícia, é suficiente para comprovar a autoria delitiva. Ademais, o fato de a empresa Sucatex operar no ramo de reciclagem, com a intenção de comercializar o produto adquirido, caracteriza a receptação qualificada no exercício de atividade comercial, ainda que o apelante não seja o proprietário do estabelecimento.

Por outro lado, o apelante admitiu, em juízo, que a pessoa que lhe ofereceu os fios de cobre,
"é morador de rua",
o que evidencia seu conhecimento, ou ao menos suspeita, sobre a possível origem ilícita do bem, afastando, assim, a hipótese de receptação culposa.

De acordo com o Enunciado nº 13 da Jurisprudência em Teses nº 87 (Crimes contra o Patrimônio – IV) do Superior Tribunal de Justiça,
“no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da res ou de sua conduta culposa (art. 156 do CPP), sem que se possa falar em inversão do ônus da prova”.

Com efeito, a negativa de autoria não encontra respaldo nas provas produzidas nos autos. Ressalte-se que o réu não apresentou qualquer prova capaz de corroborar suas alegações, inexistindo álibi satisfatório que pudesse, ao menos, gerar uma dúvida razoável quanto à sua autoria.

Com essas considerações, inadmissível a absolvição ou a desclassificação para receptação culposa ou simples, razão pela qual mantenho a condenação de
Anderson Benedito da Silva
pela prática do delito disposto no artigo 180, § 1º, do Código Penal.

À vista do exposto e, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024